Tribunal: TJDFT
Processo: 0721695-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE USO DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO APÓS O TÉRMINO DO CONTRATO. COBRANÇA DE VALORES PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença proferida em ação de reintegração de posse que confirmou a tutela de urgência, julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel cedido mediante contrato de cessão de uso, condenou a ré ao pagamento dos valores decorrentes da ocupação indevida e das despesas de energia elétrica, bem como julgou improcedente a reconvenção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: Preliminarmente: (i) definir se houve cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) estabelecer se a ação de reintegração de posse é via adequada diante da alegação de relação locatícia e de área pública; (iii) determinar se a autora é parte legítima para a propositura da demanda. No mérito, (iv) verificar a configuração do esbulho possessório após o término do contrato de cessão de uso; (v) examinar a possibilidade de cobrança de valores pela ocupação indevida e a existência de direito de retenção; e (vi) analisar a procedência do pedido reconvencional relativo ao direito de acesso à marina do clube.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A controvérsia limita-se à verificação da melhor posse sobre o imóvel, sendo irrelevante, para a ação possessória, a discussão acerca da titularidade dominial ou eventual natureza pública da área.
4. O contrato celebrado entre as partes configura cessão de uso a título precário, e não relação locatícia, o que torna adequada a ação de reintegração de posse prevista nos arts. 560 e 561 do CPC.
5. A autora demonstra legitimidade ativa ao postular a reintegração na posse do imóvel objeto do contrato, sendo irrelevantes, para fins processuais, alegações de eventual descumprimento de normas internas da associação.
6. O término do contrato de cessão de uso, seguido da permanência da ré no imóvel após notificação e interpelação judicial, caracteriza esbulho possessório, preenchendo os requisitos legais para a reintegração.
7. A cláusula contratual que prevê pagamento mensal pela ocupação do imóvel e despesas de energia elétrica legitima a condenação da ré ao pagamento dos valores devidos durante o período de ocupação indevida.
8. Inexiste direito de retenção em favor da ré, pois tal pretensão não foi deduzida oportunamente em reconvenção e, de todo modo, não encontra respaldo fático-probatório.
9. A reconvenção não prospera diante da ausência de prova de restrição reiterada de acesso e da incompatibilidade lógica entre o reconhecimento do direito possessório da autora e a pretensão de permanência da ré no imóvel.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide possessória."; "2. O contrato de cessão de uso a título precário autoriza a tutela possessória mediante ação de reintegração de posse após o seu término."; "3. A permanência do cessionário no imóvel após o fim do contrato e regular notificação caracteriza esbulho possessório e legitima a cobrança de valores pela ocupação indevida."; "4. A procedência do pedido possessório afasta a possibilidade de acolhimento de reconvenção fundada na permanência ou no uso do imóvel.".
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §11, 370, 371, 373, II, 560, 561. CC, arts. 389, 395, 627 e seguintes, e 1.210, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no acórdão.